Tribunal: TJMT
Processo: 1082254-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082254-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 928.088.081-00 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1082254-90.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida
: MARIANA PEREIRA DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO POR APLICATIVO BANCÁRIO. VALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Mariana Pereira da Silva, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e c) determinar a restituição simples dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O banco recorreu buscando a improcedência total dos pedidos, ao passo que a parte autora pleiteou a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo pessoal celebrado via aplicativo bancário; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por supostos danos materiais e morais decorrentes do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de relatório de rastreabilidade com dados técnicos detalhados (data, hora, IP, sistema operacional, ação executada e dispositivo utilizado) é suficiente para comprovar a anuência da contratante ao empréstimo via mobile banking, em conformidade com os padrões atuais de contratação digital.

4.

A ausência de impugnação específica por parte da recorrida quanto aos dados constantes do relatório técnico reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco.

5.

Inexistindo elementos que evidenciem vício de consentimento, erro, dolo ou fraude na formação do contrato, deve-se reconhecer a validade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos realizados.

6.

A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não configurados no presente caso diante da legalidade da contratação e da ausência de qualquer afronta a direito de personalidade.

7.

O mero inconformismo com o desconto bancário não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de violação a direito fundamental, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de empréstimo pessoal por meio de aplicativo bancário é válida quando comprovada por relatório técnico de rastreabilidade contendo dados objetivos e específicos.

2.

A ausência de impugnação específica ao conteúdo dos documentos apresentados pelo banco reforça a legitimidade da contratação digital.

3.

Inexistindo prova de conduta ilícita ou violação a direito de personalidade, não há responsabilidade civil do banco por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
Declarar a

nulidade do contrato de empréstimo pessoal
firmado entre as partes; b)
Condenar o réu ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (seis mil reais)
,
acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação
; c)
condenar o requerido à restituição, na forma simples, dos valores descontados, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

O recorrente postula a improcedência dos pedidos.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que na data de 04/10/2024, a parte autora foi surpreendida com descontos em seu provento previdenciário relativo a um empréstimo não contratado.

O recorrente apresentou o log da transação (ID 181060872), que demonstra detalhadamente o passo a passo da contratação realizada em 25/09/2023, com registro de data, hora e IP, evidenciando que a operação foi realizada mediante autenticação por senha pessoal, que é de conhecimento exclusivo da titular da conta.

Mais importante ainda, consta nos autos (ID 195803058) o extrato bancário da conta da recorrida, que comprova o depósito do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em 25/09/2023, referente ao empréstimo contratado, bem como os saques subsequentes realizados no mesmo dia, totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Esse conjunto probatório demonstra não apenas a contratação do empréstimo, mas também a efetiva utilização dos valores pela recorrida, o que afasta a alegação de desconhecimento da operação.

A recorrida não impugnou especificamente as informações contidas no relatório de rastreabilidade.

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada são suficientes para comprovar a existência do consentimento com o empréstimo, pois o contrato foi anuído e o valor disponibilizado, logo não há falar em ilicitude ou ausência de consentimento, sendo que o desconto em conta bancária resulta do mero exercício regular de direito.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta e desconto indevido.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025